Tribunal: STF
Processo: Pet 9724
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
PETIÇÃO. REPRESENTAÇÃO CRIMINAL. PREVARICAÇÃO E DESOBEDIÊNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DOS ALEGADOS ATOS ILÍCITOS. PRETENSÃO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. PETIÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Decisão: Trata-se de petição por meio da qual Raimundo José dos Reis Filho, com fulcro nos arts. 5º, XIV, da Constituição Federal, 7º, XI da Lei 8.906/94 e 2º, § 1º, da Lei 9.882/96, apresenta representação “contra o (crime) Descumprimento de Decisão deste Supremo Tribunal Federal, por parte do Juiz de Direito Gustavo Moreira, do Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça de Mimas Gerais: Gilson Soares Lemes, e do Defensor Público Geral do Estado de Minas Gerais Gério Patrocínio Soares, junto aos Autos do HC 163340 – MG”.
    O requerente aduz que o magistrado representado já foi declarado suspeito e teve censuras decretadas pela Corregedoria e pelo CNJ em seu desfavor, por causa de violações a direitos e garantias do requerente.
    Sustenta que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça determinaram que o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais apreciasse a legalidade/abusividade da prisão do requerente e de atos cometidos pelo magistrado, bem como que o defensor público acompanhasse a defesa, mas as ordens judiciais não teriam sido cumpridas. Ressalta que esta Corte já teria reconhecido que a prisão preventiva perdura há mais de onze meses, mesmo após o STJ ter afastado a prisão; o representante está preso em desacordo com o Estatuto da Advocacia, sendo submetido a torturas e constrangimentos ordenados pelo juiz ora representado; e o TJMG tem conhecimento das ilegalidades.
    Destaca que não foram cumpridas “a Ordem do STJ (suso mencionada, pelo Ministro da Suprema Corte...) que mandou ‘...afastar a prisão preventiva...’ Decretada pelo referido Magistrado, ora Representado, contra este Advogado” e “as determinações (do STJ/STF...) para que o (Presidente) TJMG, ora Representado promova a correição dos casos envolvendo as partes/fatos jurídicos em litígio”, além do que os atos praticados pelas autoridades representadas encontram tipificação nos crimes de prevaricação e desobediência, previstos nos arts. 319 e 330 do Código Penal. Assinala que os atos do magistrado “afrontam também ao que determinam as leis 9.455/97 (Torturas...) e 13.869/19 (Abuso de Autoridade...)”.
    Afirma que o crime de abuso de autoridade teria se dado em resposta aos processos que “move contra o referido Magistrado”, formulando pedido nos seguintes termos:
    “Isto posto, vem a presença de Vossa Excia, reclamar contra os Atos dos Juiz Gustavo Moreira, do Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais: Gilson Soares Lemes, e do Defensor Público Geral do estado de Minas Gerais: Gerio Patrocinio Soares, para ver o caso em apreço (em especial a prevaricação, e o ‘...descumprimento...’ das ordens/determinações do STJ/STF, e principalmente as ‘torturas’ sofridas por este Advogado...), sendo analisado conforme determinam as leis: 9.455/97 e 13.869/19, e requerendo: 
    Neste sentido, e após recebido a autuado e presente, seja os Autos encaminhados ao Procurador-Geral da Republica, para conhecimento dos fatos (Crimes de prevaricação/descumprimentos de Ordens do STF...) e promoção do que for de direito. 
    Caso a PGR insista em se manter inerte, ou simplesmente se não propor Denuncia (em ADPF...), no prazo legal, seja dado ao paciente, o ‘direito e a legitimidade’ de promover Ação Penal Privada Subsidiária da Pública, nos termos das garantias incertas no Art. 5, LIX da CF/88
    Seja (liminarmente) ‘Registrado ’ junto aos Autos HC 181918 – MG, que ‘...até o presente...’, não foram tomadas as providencias determinadas pela (Min Edson Fachin...) Suprema Corte, diretamente relacionadas ao caso/fatos jurídicos/partes em litigio
    Seja (liminarmente) ‘Oficiado’ o Superior Tribunal de Justiça, para registro junto aos Autos HC 470704 e Rp: 5735457, dando conta que o (Presidência) Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ora Representado, não cumpriu as Ordens Judiciais daquela Corte Superior (‘apreciação’ dos Abusos de Autoridade do Juiz Gustavo Moreira...), para promoção do que for de direito 
    Seja (liminarmente) ‘Oficiado’ a Corte Interamericana de Direitos Humanos, para registro da presente (torturas sofridas por este Advogado, ora Representante, e ‘ordenadas’ pelos Servidores Públicos, ora Representados...) junto aos Autos P – 725 – 21, para que produza efeitos legais naqueles
    Por fim, seja ‘Notificado’ a Procuradoria Nacional de Defesa das Prerrogativas Profissionais da OAB, para conhecimento dos fatos (em especial, das torturas sofridas por este Advogado, ‘por causa de suas atividades profissionais’...), e principalmente participar dos (todos) Atos deste Processo (conforme disposto no Art. 2, I da Lei 9.882/99...), sob pena de nulidade do Feito, nos termos do que determina o Art. 7 da Lei 8.906/94”
    É o relatório. Decido.
    A pretensão é manifestamente inadmissível.
    Com efeito, além da narrativa confusa, a manifesta inadmissibilidade da presente representação se revela pela ausência de indícios ou meios de provas plausíveis que demonstrem a ocorrência das supostas práticas ilícitas narradas pelo representante.
    Observa-se ainda que, a despeito da alegação de que o Supremo Tribunal Federal já teria reconhecido a ilegalidade da prisão do representante e que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais teria conhecimento do fato, depreende-se da decisão do Ministro Edson Fachin, nos autos do Habeas Corpus nº 181.918/DF, acerca do pedido de apreciação do suposto crime de abuso de autoridade praticado pelo magistrado, que apenas foi declarada a incompetência da Corte na análise da ilegalidade suscitada (doc. 05).
    O representante também sustenta que o Supremo Tribunal Federal “já reconheceu o (crime) Advocacia Administrativa/Abuso de Autoridade do Juiz ‘Gustavo Moreira’, ora Representado, e determinou que o caso deve ser ‘conhecido e apreciado’ pelas Instancias apropriadas do Judiciário, conforme ARE: 700823 – Min. Rosa Weber” (sic). A alegação, no entanto, não encontra amparo nos documentos juntados aos autos. 
    Além disso, no Habeas Corpus nº 163.340 /MG, tão somente foi reconhecida a manifesta incompetência desta Corte para julgar o writ impetrado contra ato de magistrado de primeira instância, determinando-se a remessa dos autos ao Tribunal competente para providências jurídicas cabíveis e a comunicação do inteiro teor da decisão à Defensoria Pública estadual para o acompanhamento do feito (doc. 04).
    Verifica-se, assim, a carência de justa causa para instauração de procedimento investigativo ou para viabilizar a deflagração da ação penal em face das autoridades elencadas na inicial, na linha do entendimento jurisprudencial desta Corte, in verbis: 
    Agravo regimental na petição. Representação mediante a qual se noticia a existência de fatos supostamente ilícitos praticados por membro do Superior Tribunal de Justiça e por familiares. Manifesto descabimento da presente pretensão. Representação não acompanhada de documento ou qualquer indício ou meio de prova minimamente aceitável que noticie ou demonstre eventual ocorrência das práticas ilícitas apontadas pelo agravante. Afirmações que partem de simples matérias jornalísticas anexadas aos autos. Ausência de base empírica mínima. A parte se limitou a fazer interpretações de ordem conjectural a respeito das reportagens. Investigação de magistrado que só pode ser feita pela própria magistratura. Inteligência do art. 33, parágrafo único, da LOMAN. Prerrogativa que não objetiva favorecer aqueles que exercem a magistratura, mas garantir a independência do exercício de suas funções, além de evitar manipulações políticas de investigações e a subversão da hierarquia. Doutrina e precedentes. Argumentos insuficientes para infirmar a decisão agravada. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (Pet 9.018-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 21/10/2020)
    Na hipótese, a inexistência de indícios mínimos de prática criminosa por parte dos representados não autoriza sequer o início de eventual apuração ou a remessa do feito à Procuradoria-Geral da República. 
    Ressalta-se, por fim, não se admitir a utilização de representação criminal como instrumento de impugnação contra decisões judiciais desfavoráveis ao representante.
    Ex positis, nos termos do art. 13, incs. V, alínea c, c/c art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente petição.
    Publique-se. Int..
    Dê-se ciência dessa decisão ao Procurador-Geral da República. 
    Brasília, 10 de junho de 2021.
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente